Tribunal: TJMT
Processo: 1013120-62.2024.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013120-62.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO AFONSO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 025.725.931-73 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta do réu do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), após apreensão de 10 porções de cocaína totalizando 5,10g.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se as circunstâncias da apreensão caracterizam o crime de tráfico de drogas ou mera posse para consumo pessoal, bem como a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

O local da apreensão é reconhecidamente um ponto de venda de entorpecentes, conforme depoimentos unânimes dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O comportamento do réu ao avistar a viatura policial, tentando fugir para o interior do estabelecimento, demonstra consciência da ilicitude e tentativa de se esquivar da abordagem.

A tentativa de se desfazer das drogas, jogando-as no lixeiro do banheiro, evidencia o intuito de ocultar a prova do crime.

O fracionamento da droga em 10 porções individuais indica finalidade de comercialização, característica comum do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam que o réu confessou informalmente que as drogas eram destinadas à venda.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo desnecessário flagrar o agente no ato da venda.

A eventual condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente praticar simultaneamente o crime de tráfico de drogas.

O réu preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ser primário, de bons antecedentes e não haver provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

A pena aplicada inferior a quatro anos, a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

As circunstâncias da apreensão, o comportamento do réu e os depoimentos dos policiais militares formam conjunto probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

O fracionamento da droga em porções individuais, associado à tentativa de fuga e de ocultação da prova, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, configura o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Preenchidos os requisitos legais, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado) no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, e § 4º, e art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006; art. 44 e art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a conduta imputada a Paulo Afonso Araujo De Souza, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, destacando:
a)
o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico;
b)
a tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura policial;
c)
a tentativa de dispensar a droga no banheiro do estabelecimento;
d)
o fracionamento da droga em 10 porções; e
e)
a confissão informal aos policiais de que a droga seria para venda.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, reforçando que o réu é usuário de drogas e que a quantidade apreendida era para seu consumo pessoal.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVA INCONTESTE DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. PROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 309359857)

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de dezembro de 2024, PAULO AFONSO ARAÚJO DE SOUZA trouxe consigo drogas, em desacordo com determinação legal.

Na data de 21 de dezembro de 2024, no período noturno, a Polícia Militar realizou patrulhamento na Avenida Belo Horizonte, Primavera do Leste-MT. Na ocasião, o acusado PAULO AFONSO ARAÚJO DE SOUZA, ao visualizar os policiais, tentou fugir do local. Todavia, os policiais lograram êxito na abordagem, de modo que apreenderam 10 (dez) porções de cocaína (IDs 179798203 e 179798217). Por essa razão, PAULO AFONSO ARAÚJO DE SOUZA foi preso em flagrante”.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 179798197), termo de exibição e apreensão (ID 179798203), boletim de ocorrência (ID 179798218) e laudo pericial da droga apreendida (ID 179798217), que atestam a apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, totalizando 5,10g (cinco gramas e dez centigramas).

Quanto à autoria, a questão central consiste em definir se a conduta praticada pelo réu configura o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) ou o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

Para essa análise, é necessário examinar os critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em exame, as circunstâncias da apreensão, o comportamento do réu e os depoimentos dos policiais militares apontam para a prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, quanto ao local da apreensão, os três policiais militares ouvidos em juízo foram unânimes em afirmar que
o estabelecimento comercial onde o réu foi abordado
, denominado "Mandrake",
é conhecido na cidade como ponto de venda e consumo de entorpecentes
. O policial Coester Lopes declarou que a equipe já havia realizado pelo menos duas prisões por tráfico naquele mesmo local.
O policial Herivan Batista Boa Morte confirmou que o estabelecimento é "bem conhecido tanto por usuários quanto por traficantes" e que "já teve outras apreensões já feitas no local ali"
. No mesmo sentido, o policial Osmair Lima dos Santos afirmou que "
ali diversas vezes já fizemos apreensões de entorpecentes, ali sempre é um ponto de uso e de venda também
".

Em segundo lugar, o comportamento do réu ao avistar a viatura policial é extremamente revelador. Conforme relatado pelos policiais, o réu estava do lado de fora do estabelecimento e, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, correndo para o interior do local e se dirigindo ao banheiro. Esse comportamento evidencia a consciência da ilicitude e a tentativa de se esquivar da abordagem policial, o que não é compatível com a conduta de um mero usuário de drogas.

Mais significativo ainda é o fato de que, ao ser abordado no banheiro do estabelecimento, o réu foi flagrado tentando se desfazer das drogas, jogando-as no lixeiro. Conforme relatado pelo policial Coester Lopes, "
nós conseguimos vê-lo jogando, tirando do bolso, né, alguns papelotes de cocaína, jogando no lixeiro, mas ele ainda tinha mais alguns no seu bolso
". Essa conduta demonstra claramente a tentativa de ocultar a prova do crime, comportamento típico de quem pratica o tráfico de drogas.

Além disso, a forma de acondicionamento da droga – dividida em 10 (dez) porções individuais – é indicativa da finalidade de comercialização. Embora o réu tenha alegado que a droga já vinha fracionada quando a adquiriu, é sabido que o fracionamento em pequenas porções é uma característica comum do tráfico de drogas, facilitando a venda e o consumo por terceiros.

Outro ponto relevante é a declaração dos policiais de que, no momento da abordagem, o réu teria confessado informalmente que as drogas eram destinadas à venda. O policial Herivan Batista Boa Morte afirmou que "foi perguntado para ele sobre o ilícito. Ele falou que era dele, que não teria feito nenhuma venda, mas que era para venda aquele material ali". No mesmo sentido, o policial Osmair Lima dos Santos declarou que "perguntado para ele a respeito do ilícito, ele disse que fazia venda, assumiu, não nos relatou a origem do ilícito, mas assumiu que fazia a venda ali".

É verdade que, em juízo, o réu negou essa confissão e afirmou ser apenas usuário de drogas. No entanto, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Além disso, os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício regular de suas funções.

Cabe ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é um tipo penal de conteúdo múltiplo ou misto alternativo, que prevê 18 (dezoito) condutas típicas, dentre as quais "transportar", "trazer consigo", "guardar" e "ter em depósito". Para a configuração do delito, basta a prática de qualquer uma dessas condutas, não sendo necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda da droga.

No caso em análise, o réu praticou, no mínimo, as condutas de "transportar" e "trazer consigo" substância entorpecente, com a finalidade de tráfico, o que é suficiente para a caracterização do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à quantidade de droga apreendida – 5,10g de cocaína –, embora não seja expressiva, deve-se considerar que a cocaína é uma droga de alto poder viciante e que, fracionada em 10 (dez) porções, poderia ser distribuída a diversos usuários, causando dano significativo à saúde pública. Além disso, a quantidade de droga é apenas um dos critérios a serem considerados na distinção entre o tráfico e o uso, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

É importante destacar que a eventual condição de usuário de drogas não exclui a possibilidade de o agente praticar o crime de tráfico. É comum que traficantes também sejam usuários de drogas, e muitos usuários acabam se envolvendo com o tráfico para sustentar o próprio vício. O que importa, para a caracterização do crime de tráfico, é a finalidade de entrega da droga a terceiros, ainda que gratuitamente.

No caso em tela, ainda que se admita a possibilidade de o réu ser usuário de drogas, as circunstâncias da apreensão, seu comportamento ao avistar a polícia, a tentativa de se desfazer das drogas e os depoimentos dos policiais militares indicam que ele também praticava o tráfico de entorpecentes.

A defesa argumenta que não foram apreendidos com o réu outros elementos típicos da traficância, como dinheiro, balança de precisão ou anotações. No entanto, a ausência desses elementos não afasta a caracterização do crime de tráfico, especialmente quando as demais circunstâncias do caso apontam para essa prática. O tráfico de drogas pode ser realizado de diversas formas, inclusive de maneira rudimentar, sem a utilização de instrumentos sofisticados.

Ademais, é comum que traficantes, especialmente os de pequeno porte, não portem grandes quantias em dinheiro ou outros instrumentos do tráfico, justamente para dificultar sua identificação pelas autoridades policiais. Muitos optam por esconder o dinheiro e os instrumentos em locais seguros, portando apenas a quantidade de droga necessária para as vendas imediatas.

Outro ponto a ser considerado é que o réu foi abordado em um local conhecido como ponto de venda de drogas, o que reforça a tese de que ele estava ali para comercializar a substância entorpecente. Conforme relatado pelos policiais, o estabelecimento "Mandrake" é frequentado por usuários e traficantes, e já foi alvo de diversas operações policiais que resultaram em apreensões de drogas e prisões por tráfico.

A versão apresentada pelo réu em juízo, de que havia comprado a droga para seu próprio consumo e que estava no estabelecimento apenas para tomar cerveja, não se sustenta diante do conjunto probatório. Se fosse realmente um mero usuário, não teria motivos para tentar fugir ao avistar a viatura policial, nem para tentar se desfazer das drogas no banheiro do estabelecimento.

Além disso, sua alegação de que havia comprado a droga para "passar o resto do ano" não é crível, considerando que a apreensão ocorreu em 21 de dezembro, faltando apenas 10 dias para o término do ano. Essa justificativa parece ter sido criada apenas para tentar explicar a quantidade de droga encontrada em seu poder.

É importante ressaltar que, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não se exige prova direta da mercancia, sendo suficiente a presença de elementos indiciários que, analisados em conjunto, levem à conclusão de que a droga se destinava ao comércio ilícito. No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, o comportamento do réu e os depoimentos dos policiais militares formam um conjunto probatório robusto e coerente, que aponta para a prática do crime de tráfico de drogas.

Diante de todo o exposto, entendo que as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o réu praticava o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não sendo cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

Assim, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo elementos que a tornem mais reprovável. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam uma análise desfavorável de sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime são os normais à espécie, qual seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime não extrapolam aquelas já previstas no tipo penal. As consequências do crime são as normais à espécie, não havendo elementos que as tornem mais graves. Não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, não há circunstâncias agravantes. Não reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu negou a prática do crime de tráfico em juízo. Assim, mantenho a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, verifico a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe: "Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso em análise, o réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há nos autos elementos que indiquem que ele se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Embora o local da apreensão seja conhecido como ponto de venda de drogas, não há provas de que o réu tenha ligação com o estabelecimento ou com eventuais organizações criminosas que atuem no local.

Assim, entendo que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, aplico a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
resultando em uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Verifico, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, que dispõe:

"Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente."

No caso em análise, a pena privativa de liberdade aplicada é de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, não superior a 4 (quatro) anos, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu não é reincidente em crime doloso. Além disso, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, indicando que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Assim,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto, provejo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar
o réu
Paulo Afonso Araújo de Souza
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c.c. § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025